Tribunal: CARF
Processo: 13819.002353/00-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.002353/00-17
Recurso
Voluntário
Resolução no
3301-001.863 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
MERCEDE-BENZ DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a Unidade de Origem verifique (1) se houve utilização do
valor remanescente de crédito a favor da recorrente , no valor de R$ 27.375,72, para
compensação dos débitos constantes do PAF no 13819.002353/00-17 e (2) em caso positivo,
confirme se os débitos constantes dos autos de infração dos PAF no 13819.003053/2002-80 e no
13819.002353/00-17 encontram-se extintos, devendo a autoridade fiscal intimar o contribuinte
para manifestação no prazo de 30 dias.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Lorenzon Yunan
Gassibe (Presidente), Ari Vendramini, Laercio Cruz Uliana Junior, Jucileia de Souza Lima,
Sabrina Coutinho Barbosa e Marcos Antonio Borges (Suplente Convocado)
Relatório
1.

Adoto o relatório constante da Resolução 3301-001433 (e-fls. 198), exarada por
esta turma de julgamento, por economia processual e por bem descrever a demanda.

Cumpre anotar que estão sendo julgados nesta seção os seguintes processos:
13819.002353/00-17; 13819.001598/97-23; e 13819.003053/2002-80.

Todos se referem à mesma contribuinte, à mesma matéria e ao mesmo período em relação
aos créditos pleiteados, havendo divergência apenas em relação aos débitos a serem
compensados.

O presente relatório será utilizado para todos os processos.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13819.002353/00-17
Fl. 1319
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3301-001.863 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.002353/00-17

Cumpre indicar o objeto de cada um desses processos:
 13819.002353/00
-17 – autos de infração por a) não recolhimento da Contribuição para
o PIS referente aos períodos de apuração de 02/98 e 03/98; e b) por não recolhimento da
Cofins referente ao período de 07/97. Ambos se referem a compensações solicitadas no
processo no 13819.001447/96-67. A parcela - a) relativa à contribuição para o PIS - foi
transferida para o processo 13819.003053/2002-80.
 13819.001598/97
-23 - pedido de restituição concernente à contribuição para o
PIS/Pasep, nos períodos de apuração de 10/91 a 07/994, cumulado com pedido de
compensação da CSLL, apurada no mês de julho de 1997  13819.003053/2002
-80 – auto de infração por não recolhimento da Contribuição
para o PIS referente aos períodos de apuração de 02/98 e 03/98 (processo formalizado
para transferência de parte dos débitos do processo n° 13819.002353/0017 )

Por meio da Resolução n° 202-01.243 (às fls. 141/145 do Processo 13819.001598/97-23)
, o Segundo Conselho de Contribuintes converteu o processo em diligência para que a
unidade local da Secretaria da Receita Federal juntasse os processos no 13819.001598/97-
23; 13819.001447/96-67; 13819.001367/97-19; e 13819.001441/97-61.

Por meio da Resolução n° 3301-000.242 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária (às fls.
1132/1140 do Processo 13819.003053/2002-80), determinou-se a juntada para análise
conjunta neste CARF dos seguintes processos: 13819.002353/00-17; 13819.001367/97-
19;
13819.001441-97-61;
13819.001447/96-67;
13819.001598/97-23;
e
13819.003053/2002-80.

É o relatório.
.................................................................................................

Necessário retomar o conteúdo e a situação dos processos em pauta e também
examinar os demais processos relacionados, vejamos:

Processos em pauta:
 13819.002353/00
-17 – autos de infração por a) não recolhimento da Contribuição
para o PIS referente aos períodos de apuração de 02/98 e 03/98; e b) por não
recolhimento da Cofins referente ao período de 07/97. Ambos se referem a
compensações solicitadas no processo no 13819.001447/96-67. A parcela - a) relativa
à contribuição para o PIS - foi transferida para o processo 13819.003053/2002-80.  13819
-23 - pedido de Restituição relativo à contribuição para o
PIS/Pasep, nos períodos de apuração de 10/91 a 07/994, cumulado com pedido de
compensação da CSLL, apurada no mês de julho de 1997  13819.003053/2002
-80 – auto de infração por não recolhimento da Contribuição
para o PIS referente aos períodos de apuração de 02/98 e 03/98 (processo
formalizado para transferência de parte dos débitos do processo n°
13819.002353/0017 )

Processos relacionados:

Fl. 1320
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3301-001.863 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.002353/00-17
 13819.001441
-97-61 – solicitação de compensação das importâncias recolhidas
a maior pelos Decretos-Leis 2445/88e 2449/88 relativo ao período de 01/10/1991 a
31/07/1994 com débito de Cofins. A decisão foi favorável à contribuinte, conforme
Acórdão no 3301-001.790 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária (às fls. 158/163). Este
processo encontrava-se arquivado, foi desarquivado para atendimento da Resolução
deste CARF e juntado por apensação ao Processo 13819.003053/2002-80.
 13819.001447/96
-67 – neste processo a contribuinte solicitou restituição de
pagamentos a título de PIS referentes ao período de 10/91 a 07/04. O pedido foi
denegado em razão da matéria constar de outros processos (13-189.001.367/97-19;
13819.001441-97-61; e 13819.001598/97-23), conforme Despacho Decisório às fls.
177/178. Não houve recurso da contribuinte. O processo estava arquivado, foi
desarquivado e juntado por apensação ao processo 13819.001598/97-23.  13819.001367/
-19 – este processo é o único que não foi encaminhado a esta
Conselheira, isso porque se encontra na Câmara Superior de Recursos Fiscais; de
todo modo verifiquemos seu conteúdo e sua situação: este processo trata de pedido
de restituição para compensar o PIS recolhido indevidamente nos termos
dos Decretos-Leis n 2s 2.445/88 e 2.449/88 nos períodos de outubro/1991 a
dezembro/1997, maio/1992 a julho/1994 com débitos vincendos relativos à
CSLL. A Recorrente obteve provimento parcial mediante o Acórdão n° 202-
19.228 (fls. 287/293). Houve Recurso Especial da Procuradoria da Fazenda Nacional,
no qual esta logrou provimento (fls. 354/392). A Recorrente apresentou Embargos de
Declaração, os quais foram parcialmente admitidos e, no momento, estão pendente de
julgamento (fls. 430/432).

Diante do exposto, pode-se vislumbrar que a Recorrente solicitou
restituição/compensação das importâncias recolhidas a maior pelos Decretos-Leis
2445/88 e 2449/88 em vários processos administrativos. Além disso, houve autuação
do Fisco por não recolhimento de tributo cuja compensação havia sido solicitada em
um desses processos.

Por sua vez, a Recorrente obteve decisão favorável no Processo no 13819.001441-97-
61 e, em consequência, não há condições de saber se e, em caso afirmativo, quanto
haveria de crédito para compensar no presente processo.

Com base nestes acontecimentos narrados, esta Turma Julgadora expediu a
Resolução 3301-001433, onde estabeleceu :

Converter o julgamento do recurso em diligência, para sobrestar o processo na secretaria
da Câmara até o julgamento final do Processo Administrativo 13819.001367/97-19.

Ás fls. 201 foi juntado a estes autos o Acórdão de Embargos no 9303-010255,
exarado pela 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, nos autos do processo
administrativo no 13819.001367/97-19, onde se decidiu o termo a quo de prazo prescricional, nos
seguintes termos :

Fl. 1321
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3301-001.863 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.002353/00-17

Conhecer e acolher os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para sanar o
erro material do acórdão, e para que seja reconhecida a prescrição do direito creditório no
período anterior a 29/07/1992.

No voto condutor do Acórdão citado, a I. Relatora assim justifica o cancelamento do
Despacho Decisório :

Analisando os autos, verifica-se as fls 1 a 3 que o pedido de restituição foi protocolizado
no dia 29 de julho de 1997.

E a data pleiteada pelo Contribuinte para considerar a prescrição (13/06/1996) refere-se
ao processo 13819.001447/96-67.

Conforme o despacho acima, “Salienta-se que a data pleiteada para o pedido em
13/06/1996 refere-se ao processo 13819.001447/96-67, sendo, pois, os indébitos ali
tratados e decididos (inclusive quanto à eventual compensação efetivada em diligência), o
que impediria, outrossim, a repetição dos mesmos indébitos neste processo, por óbvia
duplicidade de pedidos. Assim, não há que se considerar a data de 13/06/1991 para este
pedido. A uma, porque se os indébitos forem os mesmos, então deveriam ter sido
excluídos da análise neste processo para apenas figurar na análise daquele outro, que é
anterior (de fato, o foram por outro motivo, isto é, excluídos em razão do prazo
prescricional para repetição). A duas, porque se indébitos forem distintos, de fato, estaria
prescrito o direito de repetição relativo aos períodos anteriores a 29/07/92, data efetiva
em que este pedido foi protocolado, conforme decisão proferida em sede de recurso
especial. “

Portanto, acolho os embargos, com efeitos infringentes, para sanar o erro material, no
sentido de que seja reconhecida a prescrição do direito creditório, no período anterior a
29/07/1992.

Assim vieram os autos.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
O recurso voluntário preenche os pressupostos legais para sua admissibilidade,
portanto dele conheço.
A questão contida nos seguintes autos - 13819.003053/2002-80; 13819.001598/97-
23 e 13819.002353/00-17 - em julgamento nesta sessão, sob responsabilidade deste Relator, merece
os seguintes esclarecimentos:
O conteúdo das e-fls. 101/102, 120, 238, 258 e 279-284, 287, todas do processo
administrativo de no 13819.001367/97-19, esclarecem os fatos e serão utilizados para o desfecho da
questão.
A seguir, trazemos os conteúdos citados:
Fl. 1322
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3301-001.863 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.002353/00-17

e-fls. 101/102 : Termo de Constatação lavrado pela autoridade fiscal
No exercício das funções de Auditor Fiscal da Receita Federal, no curso da ação fiscal junto ao
contribuinte acima identificado e de acordo com o disposto nos art. 904, 905, 910, 911 e 927 do
RIR/99 aprovado pelo Decreto n° 3.000 de 26 de março de 1999, CONSTATAMOS os seguintes
fatos abaixo discriminados:

01)Através dos processos 13819.001367/97-19 protocolizado em 29/07/97; 13819.001441/97-61
protocolizado em 07/0897; 13819.001598/97-23 protocolizado em 27/08/97; a empresa solicita
restituição/compensação das contribuições do PIS recolhidas a maior no período 10/91 a
07/94 tendo em vista a diferença entre os valores recolhidos de acordo com as normas dos DL
2445 e 2449/88 com base na receita operacional e os valores que seriam devidos pelas regras da
L.C. 7/70(faturamento). Com a publicação da Resolução no. 49 de 1995 do Senado Federal, que
suspendeu a execução dos Decretos Leis 2445 de 29.06.1988 e 2449 de 21.07.1988 passaria a
serem aplicadas as regras da L.C. 7/70, isto é a alíquota de 0,75% do faturamento.

02)A empresa pleiteia a restituição do excedente original de 14.529.028,75 UFIR que
transformados em real em 01.01.96 corresponderia a R$ 12.040.206,13 conforme demonstrativo
de fls. 04 do processo 13819.001441/97-51 Posteriormente a empresa durante o procedimento
fiscal apresentou nova planilha anexa ao processo, indicando que a quantia pleiteada seria de
13.546.829,69 UFIR resultante da comparação da quantidade paga em UFIR com base no DL
2445 E 2449/88 e a quantidade, que seria devida pela LC 7/70(FATURANENTO).

03)Verifica -se que a interessada efetuou compensações espontâneas do crédito pleiteado com
valores do PIS, COFINS e CSSL nos seguintes periodos:

COM DÉBITOS DE PIS:
"maio/97: R$ 1.339.433,29(débito integral)
'junho/97: Rg 1.333.730,68(dibito integral)
'julho/97 : R$ 1.548.800,69(debito integral)
fevereiro/98: R$ 605.949,33
março/98 : R$ 939.196,75(parcial)

COM DÉBITOS DO COFINS
julho/97 :R$ 4.761.978,29

COM DÉBITOS DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL:
\junho/97: R$ 2.683.660,35 '
\julho/97: R$ 3.949.529,91

04)Elaboramos demonstrativo do PIS CALCULADO COM BASE NO FATURAMENTO
excluindo os valores anteriores a julho/92 mostrando assim que nos períodos 07/92 a 07/94
seriam devidos um total de 30.122.722,68 UFIR. A exclusão dos valores anteriores a 07/92
deve-se ao que dispõe o Ato Declaratório SRF 96 de 26/11/99 de que o prazo para repetição
de indébito relativo ao tributo ou contribuição pago com base em lei posteriormente
declarado inconstitucional pelo STF, em ação declaratória ou recurso extraordinário,
extingue-se após o transcurso do prazo de 5(cinco) anos, contado da data da extinção do
credito tributário; desta maneira o contribuinte pode pleitear a compensação de 5 anos
anteriores da data da protocolização do processo 13819.001367/97-19, que ocorreu em 29 de
julho de 1997.

05)Elaboramos
também
um
DEMONSTRATIVO
DO
PIS
PAGO
C/
BASE
REC.OPERACIONAL (41.809.054,54) E COM BASE NO FATURAMEVT0 (30.122.722,68),
apurando a diferença a restituir/compensar de 11.686.331,86 UFIR, que estamos considerando
como correta.

06)Esta quantidade de UFIR para atender as normas da Lei 9250/95 será transformada para o real
da seguinte maneira; 11.686.331,86 x 0,8287 = R$ 9.684.463,21
Fl. 1323
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3301-001.863 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.002353/00-17

07)Para verificação das compensações que a empresa efetuou, elaboramos o DEMONSTRATIVO
DA COMPENSAÇÃO DO PIS RESTITUÍVEL, aplicando-se a atualização determinada no artigo
39 da Lei 9.250/95 cujo teor transcrevemos: "a partir de 01/01/1996 a compensação, ou restituição
Será acrescida de juros equivalentes a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir da data do
pagamento indevido ou a maior até o mês anterior ao da compensação ou restituição e 1%
relativamente ao mês que estiver sendo efetuada".

08)Conforme planilha DEMONSTRATIVO DA COMPENSAÇÃO DO PIS RESTITUÍVEL
anexa, verificamos que a empresa veio a compensar a maior os seguintes valores que alocamos
como segue:

a) R$.470.410,49 referente a agosto/97 - COFINS.
b) R$ 605.949,33 referente a março/98 - PIS.
c) R$ 939.196,75 referente a abril/98 - PIS.

09)0s valores demonstrados no item anterior, que deixaram de serem recolhidos decorrentes de
compensação indevida, serão exigidos através de Auto de Infração a ser lavrado.

e-fls. 120 – Despacho Decisório no 90/01 da DRF/SÃO BERNARDO DO CAMPO, referente aos
processos administrativos 13819.001367/97-19; 13819.001441/97-61 e 13819.001598/97-23

Processos :13819.001367/97-19/13819.001441/97-61/13819.001598/97-23
Interessado : MERCEDES BENZ DO BRASIL S/A
Endereço : Av. Alfred Jurzykowski, 562 — V. Paulicéia — S.B. Campo - SP
C.N.P.J. :59.104.273/0001 -29
Despacho Decisório n.°: 90/01

PIS PERÍODOS DE APURAÇÃO JULHO DE 1992 A JULHO DE 1994 —
PAGAMENTOS COM BASE NOS DECRETOS LEIS 2445/88 E 2449/88.
COMPENSAÇÃO COM 0 PIS, CSSL E COFINS.
RESTITUIÇÃO PARCIALMENTE DEFERIDA

Através dos processos administrativos 13819.001367/97 protocolizado em 29 de julho de
19973819.O01441/97-6fl protocolizado em 07 de agosto de 1997) e 13819.001598/97-2
protocolizado em 27 de agosto de 1997), a empresa acima identificada, solicita a restituição do PIS
recolhido no período de novembro de 1991 ( apuração 10/91) até agosto de 1994 (apuração 07/94),
tendo efetuado a/compensação dos valores que pleiteia de restituição com PIS, COFINS e CSSL
vincendos, conforme demonstrativos juntados aos respectivos processos. 0 pleito tem por base
legal a Resolução 49 de 1995 do Senado Federal.

Os processos administrativos foram encaminhados ao Serviço de Fiscalização desta Delegacia,
para verificações. Lá foi promovida diligência tendo como resultado o Termo de Constatação
elaborado pelo auditor diligente, conforme cópia anexada a cada processo, do qual se extrai as
seguintes conclusões:
a) A contribuinte comprovou pagamentos do PIS nos moldes dos DL 2445 e 2449/88 considerados
maiores que os devidos, porém foram excluídos pela fiscalização os recolhimentos anteriores a
29/07/1992 por estarem atingidos pela prescrição quinquenal, conforme dispõe o Ato Declaratório
SRF 96 de 26/11/99.

b) Pleiteia restituição da quantia de 13.546.829,69 UFIR resultante da comparação da quantidade
paga em UFIR ( 47.074.670,00 UFIR), com base no DL 2445/88( alterado pelo DL 2449/88) e a
quantidade que seria devida pela LC 7/70 (33.527.840.31 UFIR).

c) Com a glosa dos valores anteriores a julho de 1992, ficaram mantidos aqueles do período 07/92
a 07/94; isto para se ajustar ao quinquênio tendo como resultado o montante de 41.809.054,54
Fl. 1324
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3301-001.863 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.002353/00-17

UFIR com base no DL 2445/88 ( alterado pelo 2449/88) e o que seria efetivamente devido pela Lei
Complementar 7/70 no montante de 30.122.722,68 UFIR cuja diferença de 11.686.331,86 UFIR
que foi recolhido a maior, portanto o que se pode admitir como restituição.

d) Transformando para Real a quantidade restituível de 11.686.331,86 UFIR, isto é, multiplicando-
se a quantidade de UFIR pela UFIR de janeiro de 1226, de valor 0,8287, obtém-se a importância
correspondente a R$ 9.684.463,21 ( Nove Milhões, Seiscentos e Oitenta e Quatro Mil,
Quatrocentos e Sessenta e três Reais e Vinte e Um Centavos).

e) A interessada efetuou espontaneamente compensações com débitos do PIS, COFINS e CSSL,
como demonstrado abaixo:

COM DÉBITOS DO PIS
Maio/97 - R$ 1.339.433,29; Junho/97 - R$ 1.333.730,68; Julho/97 - R$ 1.333.730,68;
Fevereiro/98 - R$ 1.548.800,69 ; Março/98 - R$ 939.196,75

COM DÉBITOS DA COFINS
Julho/97 - R$ 4.761.978,29

COM DÉBITOS DA CSSL
Junho/97 : R$ 2.683.660,35 , Julho/97 - R$ 3.949.529,91

f) Tomando por base o valor restituivel o Serviço de Fiscalização através do auditor fiscal
diligente, elaborou o DEMONSTRATIVO DA COMPENSAÇÃO DO PIS RESTITUIVEL,
aplicando a atualização determinada no Art. 39 da Lei 9.250/95, apurando que a compensação
foi a maior como segue:
- R$ 2.470.410,49 de COFINS em agosto/97
- R$ 605.949,33 de PIS em março/98
- R$ 939.196,75 de PIS em abril/98

g) Os valores compensados a maior foram exigidos através de Auto de Infração devidamente
lavrado, através do processo 13819.002353/00-17.

Isto posto, e considerando:
- que a Resolução 49 de 1995 do Senado Federal, suspendeu a execução dos Decretos Leis 2445
de 29.06.1988 e 2449 de 21.07.1988, com isto passaram a ser aplicadas as regras da L.C. 7/70;
- o Ato Declaratório SRF 96 de 26/11/1999 que dispõe que o prazo repetição de indébito relativo
ao tributo/contribuição pago com base em lei posteriormente declarado inconstitucional pelo STF,
em ação declaratória ou recurso extraordinário, extingue-se após o transcurso do prazo de 5(cinco)
anos, contado da data da extinção do crédito tributário;
- a empresa já efetuou as compensações com débitos de tributos vincendos e que os valores
compensados a maior, portanto indevidamente, estão sendo exigidos através de Auto de Infração.

Assim sendo, proponho o deferimento parcial da restituição da diferença do PIS recolhido nos
moldes do DL 2445 e 2 88, comparativamente ao que seria devido pela Lei Complementar 7/70,
excluindo do pleito os valores recolhidos anteriormente a 29/07/92, apurando desta maneira a
quantia de 11.686.331,86 UFIR, conforme planilha juntada, em cada processo, correspondente a
R$ 9.684.463,21 ( Nove Milhões Seiscentos e Oitenta e Quatro Mil, Quatrocentos e Sessenta e
Três Reais e Vinte e Um Centavos).
...........................................................................................................................................................
Com base no parecer acima, que aprovo, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de restituição de
fl. 01 e seus anexos, com as alterações que resultaram no demonstrativo elaborado pela
fiscalização e juntado ao processo; e assim reconheço o direito creditório da empresa MERCEDES
BENZ DO BRA SIL S/A, inscrita no C.N.P.J. 59.104.273/0001-29, contra a Fazenda Nacional, no
valor de R$ 9.684.463,21 ( Nove Milhões, Seiscentos e Oitenta e Quatro Mil, Quatrocentos e
Sessenta e Três Reais e Vinte e Um Centavos), para restituição/compensação na forma da
legislação vigente.
Fl. 1325
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3301-001.863 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.002353/00-17

Encaminhe-se o processo ao SESAR/DRF/SBC, para ciência à interessada e. demais providências
que se fizerem necessárias, observando-se que o crédito, ora reconhecido, já foi integralmente
compensado, pela interessada, conforme consta do processo; tendo ocorrido compensações a
maior exigidas através do Auto de Infração mencionado à fl. 03 deste despacho.

e-fls. 238 – despacho emitido para cumprimento da decisão anterior

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO
Deferimento embasado no art. 165 do CTN.
De acordo com o Despacho Decisório n°90/01 do SES1T da Delegacia da Receita Federal em São
Bernardo do Campo cm fls. 116/119, foi reconhecido parcialmente o direito creditório do
contribuinte em epígrafe referente ao PIS - período de apuração julho de 1992 a julho de 1994—
recolhidos nos moldes do Decreto Lei 2445 e 2449/88 comparativamente ao que seria devido pela
Lei Complementar 7/70 — base legal (Resolução 49 dc 1995 do Senado Federal) resultando saldo
credor de R$ 9.684.463,21 (nova milhões, seiscentos e oitenta e quatro mil, quatrocentos e
sessenta c três reais c vinte e um centavos) com atualização cm janeiro/1996.

Através do sistema SIAFI foi verificado se o credito supra citado já havia sido restituído ao
interessado (fls.192/199).

Os pagamentos relacionados na planilha à fl. 113 conforme DARFs is fls. 14/20, 34/47 e 61/74
foram certificados (fls. 201/209).

Depois de certificados os pagamentos, os saldos que se encontravam disponíveis foram bloqueados
(fls. 210/216) com posterior cadastramento de todos os DARFs supra citados no sistema
CONREST (fls. 217/225).

Após efetuarmos as compensações solicitadas pelo contribuinte relativos aos débitos do próprio
interessado anexados as fls.02 e 135, bem como com o débito constante no pedido de
compensação fl. 02 do proc n° 13819.001598/97-23 c pedido de compensação à fl. 02 retificado
conforme despacho à fl. 122 do proc no 13819.001441/97-61 restará um saldo credor a restituir
conforme cálculos as fls. 227/232.

e-fls. 258 – despacho de encaminhamento

Sr chefe,
Tendo em vista recurso voluntário protocolado pelo interessado supra As fls.122/125 e demais
documentos As fls. 240/248, encaminhe-se ao Primeiro Conselho de Contribuintes para análise e
demais medidas que o caso demandar.

Observa-se que após efetivada a compensação com os débitos elencados no "termo de
constatação" à fl. 98 (item 3) excluindo-se os débitos objeto de lançamento de oficio (processo n°
13819.002353/00-17) restou saldo credor no valor em 01/96 de R$ 27.375,72 (vinte e sete mil,
trezentos e setenta e cinco reais e setenta e dois centavos) (fls. 227/232).

Crédito este que poderá ser compensado após a análise do recurso voluntário apresentado pelo
interessado (fls. 122/125) com os débitos constantes do lançamento de oficio conforme
requerimento inicial da empresa.

e-fls. 279/284 – Representação

Processo n°13819.001367/97-19
Trata-se de pedido de restituição/compensação protocolizado em 29/07/1997 ( 01/02). Apreciando
o feito, a DRF de origem proferiu o Despacho Decisório de fls. 75/7., indeferindo-o, sob a razão de
que "a Resolução 49/95 não produz efeitos ex tunc".

Fl. 1326
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3301-001.863 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.002353/00-17

Interposta manifestação de inconformidade, foi ela apreciada por esta DRF, ocasião em que foi
exarada a Decisão n° 11175/01/GD/01212/99 (fls.91/93), na qual, ao fundamento do Parecer Cosit
n° 58, de 27/10/98 e do § 2° do art. 18 da MP n° 1.770-47/99, foi reconhecido o direito "A
impugnante em pleitear administrativamente a compensação/restituição dos tributos/contribuições
elencados nos incisos I a IX do citado artigo, cabendo A DRF apreciar originariamente esse
pedido, nos termos ...".
....................................................
As fls. 100/111, cópias dos autos de infração referidos, processados sob n° 13819.002353/0047.
As fls. 116/119, novo Despacho Decisório, conclusivo pelo deferimento parcial do pedido da
contribuinte para lhe reconhecer "a quantia de 11.686.331/86 UFIR, conforme planilha juntada, em
cada processo, correspondente a R$ 9.684.463,21 ..."
.....................................................
A ciência ocorreu em 17/09/01 (fl.121). Ato continuo, a empresa interpôs "RECURSO
VOLUNTÁRIO", fls. 122/125, na qual se resume a questionar a consideração da decadência
relativamente aos recolhimentos havidos anteriormente a 29/07/1992.

Na seqüência, foram praticados diversos atos pela autoridade administrativa competente, todos
tendentes A implementação da compensação dos débitos controlados neste feito (fls. 126/232). Ao
final, consta a seguinte informação (fl.233):

De acordo com o Despacho Decisório „., resultando saldo credor de RS 9.684.463,21 (.).
Através do sistema SIAFI foi verificado se o crédito supra citado já havia sido restituído ao
interessado Os. 192/199).
Após efetuarmos as compensações solicitadas pelo contribuinte relativos aos débitos do
próprio interessado anexados as fls. 02 e 135, bem como, ... restará um saldo credor a
restituir conforme cálculos as fls. 227/332.
Portanto, para cumprimento do disposto nos despacho em fls. 116/119, solicito autorização
para emissão da Nota de Compensação (ND, bem como verificar se existem débitos no
conta corrente do interessado para posterior Compensação de Oficio ou restituição.

A seguir, consta pedido de juntada, formulado pela contribuinte, relativo A:

cópia da Resolução n° 202-01.023, datada de 23.05.2006 (doc. 1), bem como do Termo de
Diligencia n° ..., datado de 17.12.2006 (doc.2), ambos proferidos nos autos do Processo
Administrativo n° 13819.002353/00-17 (que tem origem em auto de infração lavrado em
face de suposta compensação indevida realizada através do presente Processo), que
reconhecem o direito da contribuinte de pleitear os créditos pelos pagamentos indevidos de
PIS e COF1NS verificados desde 13.06.1991 (Jci que o pleito de compensação original foi
apresentado em 13.06.1996, através do Processo n°23819.001447/96-67).
Em face do reconhecimento da própria fiscalização, referendado pelo Conselho de
Contribuintes, resta prejudicada, vencia concessa, a alegação de prescrição constante da
r. decisão recorrida, razão pelas qual merece ser provido o Recurso Voluntário
interposto".

De citada Resolução consta o seguinte mandamento:

... converter o julgamento do recurso em diligencia, afim de que a DRF verifique e informe
se na quantidade de 13.546.829,69 Ufir estão ou não estão considerados os créditos de
outubro e novembro de 1991.
Caso não tenham sido considerados aqueles créditos e restando confirmado o lapso
cometido pela contribuinte, efetuar a compensação do crédito eventualmente existente,
informando conclusivamente se os créditos de outubro e novembro de 1991 são suficientes
para fazerem desaparecer o PIS que foi mantido pela DRJ em Campinas — SP.

Em seguida, A, fl. 250, despacho de seguinte teor:

- Tendo em vista recurso voluntário Observa-se que, após efetivada a compensação com os
débitos elencados no "termo de constatação" a f7.98 (item 3) excluindo-se os débitos objeto
Fl. 1327
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 3301-001.863 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.002353/00-17

de lançamento de oficio (processo n° 138/9.002353/00-17) restou saldo credor no valor em
01196 de R$ 27.375,72 (..) (fls. 227/232).
Credito este que poderá ser compensado após a análise do recurso voluntário apresentado
pelo interessado (fls.122/125) com os débitos constantes do lançamento de oficio conforme
requerimento inicial da empresa.

Encaminhado o feito ao Conselho de Contribuintes, após a sua analise, foi proferido o Acórdão
n°202-18.107 (ora objeto desta representação), assim ementado:

PROCESSO ADMINISTRAT1VO FISCAL. COMPETÊNCIA PARA
JULGAMENTO EM PRIMEITA INSTÂNCIA. NULIDADE.
As Delegacias da Receita Federal de Julgamento competia julgar processos
administrativos nos quais tinha sido instaurado, tempestivamente, o contraditório (Dec. N°
70.235/72, c/a recta* dada pelo art. 2° da Lei n° 8.748/93, Port. SRF n° 4.980/94). Entre
as atribuições dos Delegados da Receita Federal de Julgamento incluía-se o julgamento,
em primeira instância, de processos relativos a tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal (art. 5° da Port. MF n° 384/94).
A competência pode ser objeto de delegação ou avocação, desde que não se trate de
competência conferida a determinado órgão ou agente, com exclusividade, pela lei.
São nulos os atos e termos lavrados por pessoa incompetente (art 59, I, Dec. N°
70.235/72).

E o seguinte o acordado entre os Membros da Segunda Câmara do Segundo Conselho de
Contribuintes (fl.253):
ACORDAM os Membros da SEGUNDA CÂMARA do SEGUNDO CONSELHO DE
CONTRIBUINTES, por maioria de votos, em anular o processo a partir da decisão de
primeira instância, inclusive. (grifo acrescentado).
...........................................................................................................

De todo o exposto, forçoso se concluir pela necessidade de anulação do acórdão em referência.
Isto a conta dos seguintes motivos:
1. Em que pese a opinião da I. Relatora no sentido da impossibilidade de delegação da
competência para o julgamento de primeira instância, a Decisão n° 11175/01/CD/01212/99 foi
favorável ao contribuinte, posto que lhe reconheceu o direito em ver apreciado
administrativamente o seu pleito. E, cumprindo o determinado, a autoridade administrativa
procedeu A análise do mérito do pedido feito, exarando novo Despacho Decisório, do qual
resultou o reconhecimento da restituição quase que na sua totalidade. Nesse contexto, garantidos e
resguardados foram os direitos do administrado, finalidade última do processo administrativo.

2. 0 "recurso voluntário" apresentado pelo contribuinte em contraposição a este segundo decisório
e juntado As fls. 122/125, deveria ter sido recebido, em verdade, como "manifestação de
inconformidade" e, como tal, encaminhado a esta DRJ e não ao Cons de Contribuintes.

3. As razões deste "recurso" (repita-se, na verdade, manifestação de inconformidade) foram
superadas anteriormente A remessa do feito ao Conselho de Contribuintes. De fato, trata-se de
contra-argumento A "prescrição qüinqüenal quanto aos recolhimentos anteriores a 29/07/1992" e
que restou acatado pela autoridade administrativa, conforme "Termo de Diligência" juntado As fls.
246/247, procedimento efetivado em cumprimento A. Resolução n° 202-01-023 (fls. 241/245).
Perceba que desse termo consta o reconhecimento de "uma diferença a compensar de
13.546.829,69 IJFIR" (fl.246), quantia idêntica Aquela apontada A fl. 98, item 02 [Posteriormente
a empresa durante o procedimento fiscal apresentou nova planilha anexa ao processo, indicando
que a quantia pleiteada seria de 13.546.829,69 UFIR resultante da comparação da quantidade
paga em UFIR ...].

4. Todos os débitos controlados neste feito foram extintos por compensação. Vide, nesse sentido,
observação feita pela autoridade preparadora, anteriormente ao encaminhamento dos autos ao
Conselho de Contribuintes, f1.250:

Fl. 1328
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 3301-001.863 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.002353/00-17

Observa-se que, após efetivada a compensação com os débitos elencados no "termo de
constatação" à j7.98 (item 3) excluindo-se os débitos objeto de lançamento de oficio
(processo n° 13819.002353/00-17) restou saldo credor no valor em 01/96 de R$ 27.375,72
(..) (lis. 227/232).
Crédito este que poderá ser compensado após a análise do recurso voluntário apresentado
pelo interessado (lis.122/125) com os débitos constantes do lançamento de oficio conforme
requerimento inicial da empresa.

5. Veja-se que, além da compensação, houve ainda o reconhecimento de saldo credor no valor em
01/96 de R$ 27.375,72 ... que poderá ser compensado após a análise do recurso voluntário
apresentado pelo interessado (/ls.122/125) com os débitos constantes do lançamento de oficio
conforme requerimento inicial da empresa. Até por esse reconhecimento, equivocado foi o
encaminhamento dos autos ao Conselho de Contribuintes.

Deveras, as pendências, iniciais, foram desmembradas deste feito e objeto de autos de infração que
tiveram sorte própria (vide documentos juntados As fls. 262/269) e aquilo que aqui remanesceu foi
de todo resolvido em favor do contribuinte (fls.260/261).

e-fls. 287 – Acórdão de Embargos 202-19.228 – 2a Câmara do 2o Conselho de Contribuintes

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA 0 PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/1991 a 31/07/1994

PRINCIPIO DA CELERIDADE PROCESSUAL.
Nulo o Acórdão n2 202-18.107. Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito
passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a
pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Art. 59, § 3 2, do PAF).
INCONSTITUCIONALIDADE. DECLARAÇÃO. EFEITOS.
Como regra geral, a declaração de inconstitucionalidade de um certo ato normativo
tem efeito "ex tune", não cabendo buscar a preservação visando a interesses
momentâneos e isolados. Isto ocorre quanto à prevalência dos parâmetros da Lei
Complementar ns 7/70, relativamente a base de incidência e alíquotas concernentes
ao Programa de Integração Social. Precedentes jurisprudenciais.
Embargos de declaração acolhidos.

ACORDAM os membros da segunda câmara do segundo conselho de contribuintes:
I) por unanimidade de votos, em acolher os embargos de declaração para anular o Acórdão n2 202-
18.107; e
II) no mérito, por maioria de votos, em dar provimento ao recurso para reconhecer o direito de o
contribuinte reaver ou compensar as importâncias recolhidas a maior, com base nos Decretos-Leis
n 2s 2.445 e 2.449, ambos de 1988.

Nestes mesmos autos (13819.001367/97-19), a PGFN interpôs Recurso Especial,
contra os quais a ora Recorrente apresentou suas Contra Razões, tendo sido exarado o Acórdão
9303-00617, pela 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (e-fls. 354), com a seguinte
Ementa :
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA 0 PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/1991 a 31/07/1994
PIS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
O dics a quo para contagem do prazo prescricional de repetição de indébito é o da
data de extinção do crédito tributário pelo pagamento antecipado e o termo final do
dia em que se completa o quinquênio legal, contado a partir daquela data.
Recurso Especial do Procurador Provido.

Fl. 1329
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 3301-001.863 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.002353/00-17

Contra este Acórdão a ora Recorrente apresentou Embargos de Declaração, que
foram objeto do Acórdão de Embargos 9303-010255, da 3a Turma da CSRF (e-fls. 441), assim
ementado :
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/12/2007
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL
Presentes os pressupostos regimentais, devem ser acolhidos e providos os embargos
de declaração, para sanar o erro material do acórdão, para que seja reconhecida a
prescrição do direito creditório no período anterior a 29/07/1992.
Também para esclarecer a questão, trazemos a este voto, o conteúdo das seguintes e-
fls, estas do processo administrativo no 13819.002353/00-17 : e-fls. 1221, 1237:
INFORMACÃO FISCAL
DO DIREITO AO CRÉDITO E A SUA UTILIZACAO COMO INSTRUMENTO DE
COMPENSACÂO
0 contribuinte calculou e recolheu a Contribuição ao Programa de Integração Social (PIS) para o
período compreendido entre os meses de outubro de 1991 a julho de 1994 em conformidade com o
determinado nos Decretos-Lei número 2445 e 2449, ambos de 1988.

Com o advento da resolução número 49, de 1995, do Senado, que suspendeu a execução daqueles
diplomas legais, nasceu para o fiscalizado o direito de restituir a diferença entre os valores
caladadOS 'e teCOlhidOs exit cânfOrmidide COM os Decretos-Lei e os valores que deveriam ter
sido calculados e recolhidos em conformidade com o disposto na Lei-Complementar número 7/70.

Para conferir efetividade ao seu direito, o, contribuinte peticionou perante a Administração
Tributiria por meio dos processos descritos na tabela a seguir os pedidos de restituição da
Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) recolhidas a maior pela observância do
determinado nos Decretos 7. Lei número 2445 e 2449, ambos de 1988, em comparação ao
determinado na Lei -Complementar número 07/70;

Nos mesmos processos descritos na tabela acima, o contribuinte informou que utilizaria os valores
recolhidos a maior para extinguir os créditos da Contribuição para o Programa de Integração
Social (PIS) na modalidade Compensação.

Para assegurar os interesses da Fazenda Nacional, a Administração Fazendária instaurou o
procedimento administrativo com a fia idade de apurar a correição dos valores pleiteados em
restituição pelo fiscalizado e lttilizados para extinção dos créditos tributários da Contribuição para
o Programa de Integração Social (PIS).

A Administração Fazendária, após promover as análises de sua competência, lavrou o presente
auto de infração por entender que fiscalizado promoveu a extinção da Contribuição para o
Programa de Integração Social. (PIS) dos meses de março e abril de 1998 na modalidade
COMPENSAÇÃO, utilizando pagamentos que se supunham atingidos pela decadência.

Inconformado com o lançamento, o contribuinte impugnou o lançamento e alegou que o termo a
quo decadencial se iniciou con; a protocolização do processo de compensação número
1.3819.001447/96-67 em 13 (treze) de junho de 1996 e assim seriam passíveis de' "valores
recolhidos a partir dó mês de julho de 1991, o que não foi observado pela fiscalização.

Em vista do exposto, a DRJ Campinas requisitou diligencia ao SEFIS da DRF Sao Bernardo do
Campo, determinando a elaboração de uma planilha que considerasse os valores em UFIR
Fl. 1330
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 3301-001.863 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.002353/00-17

recolhidos no período compreendido entre os meses de junho de 1991 até o dia da protocolização o
processo número 13819.001447/96-67, em junho de 1996.

A fiscalização, em cumprimento à requisição da DRJ, convalidou a planilha apresentada pelo
contribuinte que apontou o nfmierO...de 13.546.829,69 'UM como o correto a ser compensado e
com base no Termo de:Diligência elaborado, a DR.! Votou pela manutenção em parte do crédito
tributário.

Em vista da manutenção de parte do crédito tributário pela DRJ Campinas, o fiscalizado impetrou
recurso ordinário ao Segundo. Conselho de Contribuintes, que apurou vicio formal e anulou a
decisão de primeira instância (DRJ Campinas), bem como o auto por perda do objeto.

Após o saneamento do vicio formal pela fiscalização, a DRJ proferiu nova decisão e manteve
parcialmente o auto pelas razcles# fato e de direito anteriormente mencionadas em sua primeira
decisão, e em razão, disto, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário ao Segundo Conselho de
ContribUintes.

DOS ATOS ADMINISTRATIVOS PRATICADOS

1- 0 contribuinte foi cientificado do Termo de Inicio de Fiscalização por meio de aviso de
recebimento (AR) da "ECr em 15 (quinze) de junho de 2007 e obrigado a apresentar cópia do
contrato sOcial, o que foi atendidO em sua integra.

2 - Para conferir efetividade ao presente procedimento, o fiscalizado foi intimado através de seu
representante a demonstrar quais os.periodos e respectivos valores que compõem o valor total de
13.546.829,69 UFIR lançados na tabela elaborada pelo fiscalizado, bem como os respectivos
elementOs de cOiivicção.

3 - Em resposta 11 intimação descrita no item acima, o contribuinte informou:

a) No valor de 13.546.829,69 UFIS:.sn 6 estão considerados os valores recolhidos no período
compreendido entre os meses de dezembro de 1991 a julho de 1994;

b) Os valores referentes aos meses d‘ outubro e novembro de 1991 não estão incluidos na planilha
que aponta o valor de 13.546.829,69 UFIR;

4 - Em razão da resposta do fiscalizado e descrita no item anterior, este servidor elaborou o Termo
de Intimação Fiscal cientificado ao contribuinte em 26 (vinte e . sei. s) de março de 2008,
determinando ao mesmo que apresentasse planilha de cálculo do PIS para os meses de outubro e
novembro de 1991, utilizando o método determinado na Lei-Complementar número 07/70,
amparando . a mesmkcom os registros contábeis que comprovem os seus elementos de convicção.
0 contribuinte atendeu na integra ao determinado e apresentou os valores abaixo, que foram
confirmados or esta fiscalização.

Fl. 1331
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 3301-001.863 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.002353/00-17

7 - valor de R$ 118.268,59 não será imputado ao presente auto de infração por já haver sido
utilizado no crédito tributário da COF1NS, controlado pelo processo número
13819.003053102-80, não restando, assim, :qualquer saldo a aproveitar no presente processo.

• DISPOSICÕES FINAIS
Atendendo as dúvidas suscitadas pelo Conselho de Contribuintes, concluímos:
a) Conforme se apurou e demonstrou nos tópicos anteriores, no valor de 13.546.829,69 UFTR. não
estão incluidos os recolhimentos referentes aos meses de outubro e novembro de.,1991;
b) A diferença, entre os valores recolhidos em conformidade com os decretos-lei 2445 e. 2449,
ambos 40 1988, e a lei complementar número 07/70, atualizada referente aos meses de outubro e
novembro de 1991 manta em R$ 118.268,59.
c) Não procedi it imputação do valor:de R$ 118.268,59 ao presente auto de infração pelo mesmo já
haver sido utilizado no crédito tributário da COFINS,- controlado pelo processo Omer°
13819.003053102-80, não restando, assim, qualquer saldo a aproveitar no presente processo.
d) A vista do exposto, proponho o envio do presente ao SECAT desta unidade loCal para
providências 44e sua alçada, devendo o presente processo ser posteriormente enviado ao Segundo
Conselho de Contribuintes para providencias de sua competência.

Portanto, como se verifica de todo o conteúdo reproduzido, há um valor de crédito a
favor da recorrente no valor de R$ R$ 27.375,72, que, pelo que parece, não foi ainda utilizado para
compensação, como solicitado pela ora Recorrente.
Deste modo, concluí-se que, de todo o crédito reconhecido a favor da recorrente,
apenas os débitos objeto do lançamento constituído pelo auto de infração no processo
administrativo no 13819.002353/00-17, não foram extintos por compensação.
Entretanto, não há notícia nos autos aqui analisados, de que o valor do crédito
remanescente tenha sido utilizado para compensação dos débitos objeto do PA 13819.002353/00-
17.
Fl. 1332
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 3301-001.863 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.002353/00-17

Conclusão

Pelo exposto, voto por converter o presente julgamento em diligência, para que a
Unidade de Origem verifique :

1 – se houve utilização do valor remanescente de crédito a favor da ora Recorrente, no valor de R$
R$ 27.375,72, para compensação dos débitos constantes do PA 13819.002353/00-17;

2 – em caso positivo, confirme se os débitos constantes dos autos de infração dos PA
13819.003053/2002-80 e 13819.002353/00-17 encontram-se extintos;

Esta Resolução se repetirá nos PA 13819.003053/2002-80 e 13819.002353/00-17,
em julgamento nesta sessão.

Deve ser dada ciência á Recorrente do resultado da diligência concedendo-lhe prazo
de 30 (trinta) dias para manifestação.

É como voto
(assinado digitalmente)
Ari Vendramini
Fl. 1333
DF CARF MF
Original